Tribunal: TJMT
Processo: 1017755-55.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017755-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (EMBARGANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO OLIVEIRA - CPF: 234.693.230-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIS MIRANDA DE BARCELLOS COELHO - CPF: 016.312.011-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (EMBARGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL -
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS -
CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO
DE CRÉDITO – RESTITUIÇÃO AO COOPERADO DAS COTAS DE CAPITAL INTEGRALIZADAS - ABATIMENTO NO SALDO DEVEDOR
– COTA
DE CAPITAL INTEGRALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RETIRADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO
– ALEGADA
CONTRADIÇÃO
– NÃO CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

2. Afinal, s
ão incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

3.
Aclaratórios

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso

Embargos de Declaração
oposto
s
por
DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA
contra o v. acórdão de ID. n.
292558886
que, ao julgar os recursos interpostos por ambas as partes
contra a sentença
proferida
n
a
A
ção de
Monitória
n
.

1017755-55.2016.8.11.0041

ajuizada
p
el
a

COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face de

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

negou provimento ao recurso do requerido, e deu parcial provimento ao apelo da cooperativa autora para desonerá-la do dever de devolução/abatimento no saldo devedor, d
o valor de R$2.650,00
– relativo às

cotas de capital integralizadas
pelo cooperado no início da relação contratual entre as partes.

Alega
o embargante
que o aresto incorreu em contradição
, visto que a tese da
e
mbargada
,
lançada
nas razões de seu R
ecurso Adesivo
, relacionada à
s
cotas cooperadas
,
foi que “os valores já tinham sido devolvidos ao cooperado/embargante”.

Assevera que, no entanto, tal alegação se revela inverídica
pois
conforme bem
lançado
pel
a per
í
cia judicial,
produzida nos autos,
a
cooperativa e
mbargada
“
jamais realizou qualquer abatimento dos cr
é
ditos das cotas cooperadas sobre o montante devido
” (resposta do
expert
ao quesito 5).

Afirma que
a Embargada
,
além de não ter sequer impugnado
,

durante sua defesa
na fase de
instrução processual
,
a questão
relativa à “
obrigatoriedade de abater/compensar ou restituir as cotas c
o
operadas após o desligamento do cooperado por ato unilateral da cooperativa de enceramento de conta corrente
”
, vem
agora,
em sede recursal
,
trazer inverdades que são contrarias
à
s provas dos autos
,

in
casu
,
a per
í
cia judicial.

Ressalta
, por fim,
ser incontroverso
que a
e
mbargada encerrou a conta corrente do
e
mbargante
, que perdeu su
a condição de “cooperado” quando da propositura da presente aç
ã
o judicial,
de modo que,
nos termos do próprio Estatuto da
citada
Cooperativa
,
era
imperioso
que as “cotas cooperadas”
fossem

compensadas
com o valor do d
é
bito
contratual em aberto
antes mesmo da propositura da presente lide, o que a
e
mbargada
deixou de fazer
, mais uma vez
lesando seus clientes
.

Contrarrazões no ID. n.
297286372
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EX
MA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1º do art.489 do CPC/15.

Nesse particular,
de se lembrar que
“a contradição que autoriza a utilização dos
aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'.”
(
EDcl
nos
EDcl
no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese,
os agravantes
não consegui
ram
indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado
, havendo, na realidade, um
apontado
dissenso entre o que se julgou no aresto e o conjunto probatório – especialmente a prova pericial – que, de qualquer forma, constitui um elemento externo ao julgado em si
, não havendo no acórdão embargado
qualquer contradição, ao contrário, o voto condutor expôs de forma clara e congruente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão
do julgado
.

Nesse sentido, transcrevo parte do voto condutor do acórdão

que bem analisou a questão:

“(...)

Da
compensação das cotas de capital integralizadas

Nesse particular, razão assiste ao recurso da parte autora.

À
uma
,
porque
além exigir um pedido formal
consoante o
§4º do art. 24 da Lei n. 9.764/71, a
restituição d
e
cotas de capital
que
o

cooperado
associado aportou para a formação do capital social da cooperativa quando de seu ingresso no quadro de cooperados, pressupõe seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação, o que não é o caso dos autos.

Afinal, segundo reconhecido pelo próprio perito em seu laudo, sequer houve requerimento de desligamento do réu dos quadros da cooperativa autora.

E, à duas, porquanto, conforme se
pode depreender d
a interpretação conjunta dos §§7º e 13 do art.12 do Estatuto da Cooperativa autora,
as cotas

de capital integralizadas
garantirão o cumprimento das obrigações do associado para com a cooperada que, antes de restituir as referidas cotas ao cooperado retirante, poderá delas
se
utilizar para proceder o abatimento de eventuais débitos pendentes, tendo sido exatamente isso que, segundo a demandante, teria ocorrido no caso dos autos
.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto a fim de
revogada a determinação da devolução da cota cooperada, no valor de R$2.650,00.

Forte nessas
razões,

nego
provimento
ao recurso do réu
e elevo os honorários advocatícios a que foi condenado em mais 2%.

No mais,
dou provimento
ao apelo da autora para revogar a determinação da devolução da cota cooperada, no valor de R$2.650,00
.

É como
voto.
-
”

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material
ou de premissa
a serem aclarados ou consertados,
a rejeição dos
aclaratórios
é medida que se impõe
.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025